Tribunal: TJSP
Processo: 1100204-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO – Prova de válida contratação e uso dos serviços bancários – Ré que fez, inclusive, pagamento parcial de dívidas – Inexistência de fatos hábeis a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e, por consequência, da ilicitude da negativação, que decorreu de exercício regular do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO – Prova de válida contratação e uso dos serviços bancários – Ré que fez, inclusive, pagamento parcial de dívidas – Inexistência de fatos hábeis a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e, por consequência, da ilicitude da negativação, que decorreu de exercício regular do direito de crédito. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.